Tribunal: STF
Processo: RE 1475160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela União e por Indústria de Moldurarte Ltda. e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PIS. COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VALORES DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE RESTITUÍDOS OU COMPENSADOS. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 2. O valor recebido a título de juros moratórios decorrentes de contrato entre as partes assume contornos remuneratórios, razão pela qual não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL. 3. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS”. (eDOC 10, p. 10)



    No recurso extraordinário da União (eDOC 14), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência da União para a instituição do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro. Afirma-se que o constituinte não definiu a base de cálculo do IRPJ, nem a da CSLL, delegando tal responsabilidade ao legislador infraconstitucional. Alega-se, assim, inexistir a inconstitucionalidade dos dispositivos reconhecida pela Corte de origem, ante a ausência de afronta aos arts. 153 e 195 da Constituição. 



    Argumenta-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a discussão sobre verbas inclusas, ou não, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (proventos e lucro) pertence ao âmbito infraconstitucional, diante da ausência de definição da base de cálculo de tais tributos pela Constituição.



    Assevera-se que, entretanto, a Corte Regional assentou que “acréscimo patrimonial” afronta a expressão “proventos da qualquer natureza”, concluindo assim que indenização é diversa de “provento” e não se faz tributável pelo IRPJ e pela CSLL ainda que sua percepção importe em acréscimo patrimonial.



    Afirma-se que o constituinte previu um conceito aberto “proventos de qualquer natureza” a ser delimitado pelo legislador e assim foi feito no Código Tributário Nacional, não havendo de se cogitar na inconstitucionalidade da expressão “acréscimo patrimonial”. Aponta-se que o termo “provento” não pode ser tomado isoladamente para averiguar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda.



    Aduz-se que a indenização para reparação de uma situação patrimonial anterior não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não constitui acréscimo patrimonial, já que restituem ao sujeito o seu patrimônio anterior.



    Assevera-se que, no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial.



    Requer-se a reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “porque inexiste ofensa pelos arts. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88, 43, II e §1º, do CTN, e 17 do Decreto-Lei nº 1598/77 aos arts. 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição, fazendo-se legítima a incidência de IR e CSL sobre os juros de mora/Selic quando da repetição de indébito” (eDOC 14, p. 23).



    Em seu recurso, a Indústria de Moldurarte Ltda. e outros (eDOC 20), interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 93, IX; 150, I; 153, III, do texto constitucional.



    Nas razões, sustenta-se ser indevida a tributação da parte recorrente pelo IRPJ sobre os valores recebidos a título de encargos moratórios (correção e juros moratórios) incidentes sobre pagamentos extemporâneos concretizados pelos seus clientes devedores. Aduz-se que esse imposto deve incidir apenas sobre renda e proventos de qualquer natureza de forma taxativa.



    Alega-se que encargos moratórios (correção monetária e juros moratórios) não constituem acréscimo patrimonial, mas, sim, possuem nítida natureza indenizatória, independente da verba principal.



    Afirma-se que quando se trata da figura do credor que recebe os valores a título de encargos moratórios, a natureza jurídica é sem dúvida indenizatória e, em nenhum momento figura como acréscimo patrimonial ou renda. Assevera-se que os encargos moratórios (correção monetária e juros moratórios) sempre terão natureza indenizatória, independente da obrigação principal ou índices aplicáveis.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os recursos não merecem prosperar.



    Na hipótese, a União sustenta a legitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora/Selic por ocasião da repetição de indébito. A Indústria de Moldurarte Ltda. e outros, por sua vez, alega a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ sobre os valores recebidos a título de encargos moratórios (correção e juros moratórios), ao argumento de que estes não constituem acréscimo patrimonial, mas, sim, possuem nítida natureza indenizatória, independente da verba principal.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 1.063.187 (Tema 962), reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional acerca da Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito. Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte fixou a tese de ser “inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Com efeito, o Tribunal de origem afastou a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    Nesses termos, verifico que o assentado pelo tribunal a quo não diverge desse entendimento.



    Com relação à incidência desses tributos sobre encargos financeiros previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso, verifico que a Corte a quo, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Código Civil), assentou a incidência do IRPJ e CSLL sobre juros moratórios contratuais e correção monetária recebidos em virtude do pagamento extemporâneo das vendas de mercadorias/serviços, ao fundamento de possuírem natureza de acréscimo patrimonial, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “IRPJ e CSLL: incidência sobre juros moratórios contratuais e correção monetária recebidos em virtude do pagamento extemporâneo das vendas de mercadorias/serviços que realiza 



    No que se refere à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária e sobre os juros que lhe foi ou que serão creditados em seu benefício em virtude do pagamento em atraso das vendas de suas mercadorias, razão não assiste à impetrante. 



    Com efeito, os juros e a correção, nesses casos, são livremente pactuados entre os negociantes (artigo 406 do CC/02), podem acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (artigo 407 do CC/02), representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. 



    Assim, a maior liberdade existente nas relações contratuais oportuniza que as partes acordem sobre a incidência e percentual dos juros de mora, podendo ser pactuados percentuais mais elevados, até mesmo abusivos, não havendo como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória. Nesse contexto, os juros e multa, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL.



    Esse mesmo entendimento vem sendo firmado por esta 2ª Turma Julgadora, vejamos: 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. PRESCRIÇÃO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SELIC. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. 



    (...) 



    5. Os juros de mora incidentes sobre os pagamentos efetuados a destempo pelos clientes da empresa, por serem decorrentes de disposições contratuais estipuladas entre as partes, não se revestem de caráter meramente indenizatório, alcançando contornos remuneratórios. Nesse caso, a exigência gera acréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária, sendo devido o IRPJ e a CSLL. (...)' (TRF4, AC 5013639-3.2011.404.7201, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Otávio Roberto Pamplona, D.E. 17/01/2013 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS CONTRATUAIS. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. Os juros de mora incidentes sobre os pagamentos efetuados a destempo pelos clientes da empresa, por serem decorrentes de disposições contratuais estipuladas entre as partes, não se revestem de caráter meramente indenizatório, alcançando contornos remuneratórios. Nesse caso, a exigência gera acréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária, sendo devido o IRPJ e a CSLL. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006155-15.2011.404.7205, 2a. Turma, Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, POR UNANIMIDADE, EM 12/07/2012)



    TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IRPJ. CSLL. JUROS CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. 1. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. Vinculação desta Turma ao julgamento da AIAC nº 2004.72.05.003494-7/SC, nos termos do art. 151 do Regimento Interno desta Corte. 2. Os juros de mora contratuais, bem como a multa contratual (cláusula penal), decorrentes de pacto entre credor e devedor, não possuem natureza indenizatória, sendo, pois, passíveis da incidência da CSLL e do IRPJ. (TRF4, Apelação/Reexame Necessário Nº 5003109-67.2010.404.7200, 2a. Turma, Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, POR UNANIMIDADE, julgado em 14/06/2011) 



    Como se vê, mostra-se cabível a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros moratórios contratuais e a correção monetária provenientes do pagamento em atraso das vendas de suas mercadorias.” (eDOC 10, p. 5-6) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.138.245 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente